Tribunal: TJSP
Processo: 0021303-75.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Conflito de Competência – APELAÇÃO – Usucapião averbado - Cadastramento junto à municipalidade do contribuinte do IPTU – Negativa do Município - Fixação da competência - Pedido inicial da demanda - Aspectos atinentes ao IPTU enquanto tributo de responsabilidade do Município – Formação de relação jurídico-tributária - Matéria afeta à Câmara Especializada em tributos municipais - Conflito

Ementa:
Conflito de Competência – APELAÇÃO – Usucapião averbado - Cadastramento junto à municipalidade do contribuinte do IPTU – Negativa do Município - Fixação da competência - Pedido inicial da demanda - Aspectos atinentes ao IPTU enquanto tributo de responsabilidade do Município – Formação de relação jurídico-tributária - Matéria afeta à Câmara Especializada em tributos municipais - Conflito procedente.

COMPETÊNCIA DA 15a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000770523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência
Cível no 0021303-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em que é suscitante 15a
CAMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, é suscitado 7a
CAMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ACORDAM, em Turma Especial - Publico do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, julgaram competente a
15a Câmara de Direito Público, vencidos os Desembargadores Torres de Carvalho, que
declarará, e Fermino Magnani Filho.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BANDEIRA LINS (Presidente), RODRIGUES DE AGUIAR, ALBERTO GENTIL,
TORRES DE CARVALHO, SIDNEY ROMANO DOS REIS, BURZA NETO,
FERMINO MAGNANI FILHO, J. M. RIBEIRO DE PAULA, OSWALDO LUIZ
PALU, CAMARGO PEREIRA, LUIZ FELIPE NOGUEIRA, RUBENS RIHL, PAULO
BARCELLOS GATTI, MÔNICA SERRANO, LUIZ SERGIO FERNANDES DE
SOUZA, CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E ISABEL COGAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020
AFONSO FARO JR.
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência no 0021303-75.2020.8.26.0000
Suscitante: 15a Câmara de Direito Público
Suscitado: 7a Câmara de Direito Público
Interessado: Luiz Carlos Marques Junior
Interessado: Prefeitura Municipal de Itapevi
Comarca: Itapevi 2a Vara Cível
Juiz (a) de Direito: Rodrigo Pereira Angelim
Voto n° 11.342
CONFLITO DE COMPETÊNCIA APELAÇÃO Usucapião
averbado - Cadastramento junto à municipalidade do
contribuinte do IPTU Negativa do Município - Fixação da
competência - Pedido inicial da demanda - Aspectos atinentes
ao IPTU enquanto tributo de responsabilidade do Município
Formação de relação jurídico-tributária - Matéria afeta à
Câmara Especializada em tributos municipais - Conflito
procedente.
COMPETÊNCIA DA 15a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Vistos.
Trata-se de conflito de competência suscitado pela
Colenda 15a Câmara de Direito Público (suscitante) em face da Colenda 7a
Câmara de Direito Público (suscitada), em razão do recurso de apelação no
1027101-11.2015.8.26.0053 interposto em ação de obrigação de fazer,
visando a abertura de inscrição e emissão de IPTU pela municipalidade de
Itapevi.
A r. decisão monocrática da lavra do Eminente
Desembargador Coimbra Schmidt, da Colenda 7a Câmara de Direito
Público, não conheceu do recurso e determinou a remessa dos autos a
alguma das Colendas Câmaras (14a, 15a ou 18 a) que compõem o 7o Grupo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Seção de Direito Público, tendo em vista a competência preferencial
em relação a matéria afeta aos tributos municipais.
A Colenda 15a Câmara de Direito Público, pelo acórdão de
fls. 324/328, cuja relatoria coube ao Eminente Desembargador Erbetta
Filho, houve por bem não conhecer também do recurso, por entender
que: “Não se discute aqui nenhum aspecto envolvendo a relação jurídico-
tributária, base de cálculo ou outras questões relativas a tributos
municipais.”
Foi determinada a remessa do feito para a Turma
Especial.
O presente conflito de competência deve ser conhecido,
eis que nenhum dos Colendos Colegiados admite ter competência para
julgar a ação.
O recurso subjacente trata de apelação interposta pelo
Espólio de Luiz Carlos Marques Junior e outros contra r. decisão do MM.
Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Itapevi, que julgou
improcedente a demanda, entendendo que “não há como simplesmente
forçar a municipalidade a lançar tributo, caso entenda que os
pressupostos para incidência não se encontram satisfeitos. Em verdade, o
autor não tem real interesse em pagar o tributo. Pretende simplesmente
que a municipalidade efetue inscrição de seu imóvel, o que não compõe
seu pedido inicial e, portanto, não pode ser acolhido.” (fls. 240).
Afirmam, os então apelantes, que são titulares de domínio
e possuidores do imóvel em questão. A titularidade teve como origem a
ação de usucapião, processo no 0000134.11.1991.8.26.0271, que tramitou
na 1a Vara da Comarca de Itapevi. A sentença foi prolatada em 12.10.12 e
o imóvel foi levado a registro em 15.05.13 (fls. 18/19).
Extrai-se do site do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo que os apelantes responderam, posteriormente, a ação declaratória
de nulidade de sentença querela nullitatis movida pela Municipalidade,
ora apelada, processo no 1003382-88.2016.8.26.0271, que visou
desconstituir a usucapião. Através do voto do Eminente Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Coimbra Schmidt, em segunda instância, foi mantida a sentença que
julgou improcedente o pedido formulado pelo Município de Itapevi.
A fixação da competência, no caso em análise, dá-se pelo
pedido inicial da demanda conforme dispõe o art. 103 do Regimento
Interno deste Tribunal de Justiça:
“A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se
pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção
ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou
circunstâncias que possam modificá-la.”
Nesse sentido, tem-se que o pedido visa o cadastramento
junto à municipalidade do contribuinte do IPTU, tendo em vista a
usucapião. Apesar de não se discutir débitos fiscais ou questões
tributárias municipais diretas, a viabilidade do cadastramento com as
características do imóvel do município gera o lançamento1 e consequente
relação jurídico-tributária. A tentativa frustrada de efetivar o cadastro
imobiliário fiscal na municipalidade, a qual se nega por considerar se
tratar de área pública, impede a constituição do crédito tributário
correspondente à obrigação instaurada.
Portanto, contrariando o respeitável entendimento da 15a
Câmara de Direito Público, entendo que a questão ultrapassa a discussão
sobre a titularidade do imóvel, já envolta no manto da coisa julgada (o
que inadmite reabertura da discussão pelo município), ressaltando-se o
registro do título aquisitivo originário na matrícula do imóvel. Cuida-se,
destarte, de aspectos atinentes ao IPTU enquanto tributo de
responsabilidade do município e propenso a gerar relação jurídico-
tributária. Ou, mais especificamente, do cadastro de contribuintes.
A Colenda Turma Especial deste Tribunal, já decidiu em
caso análogo:
“Conflito de Competência. Ação declaratória de inexistência
1 Art. 142 do CTN - A constituição do crédito tributário se faz mediante um procedimento administrativo chamado lançamento,
que objetiva verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, se for o caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de relação jurídica c.c indenização por danos morais. Novo
lançamento de IPTU do exercício de 2015, decorrente da
regularização de área clandestina a pedido da própria
contribuinte. Carnê anterior cancelado. A demanda não
trata apenas do pedido de indenização por danos morais
em razão da cobrança indevida de tributo. Busca,
principalmente, a declaração de inexistência de relação
jurídica e inexigibilidade do débito de IPTU. Conflito
conhecido para fixar a competência da C. 14a Câmara de
Direito Público.” (Conflito de Competência Cível no
0043349-92.2019.8.26.0000, Relatora Luciana Bresciani, j.
29.11.19).
Nesse sentido, a matéria relativa a imposto municipal se
insere na competência das Câmaras Especializadas (14a, 15a ou 18a) da
Seção de Direito Público, nos termos do inciso II, do art. 3o, da Resolução
no 623/13, editada pelo C. Órgão Especial desta Corte:
“Art. 3o - A Seção de Direito Público, formada por 8 (oito)
Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado
por 2 (duas) Câmaras, salvo o 1o Grupo, que é integrado
pelas três primeiras Câmaras, e o 7o Grupo, que é integrado
pelas Câmaras 14a, 15a e 18a, é constituída por 18 (dezoito)
Câmaras,
também
numeradas
ordinalmente,
assim
distribuídas:
(...)
II - 14a, 15a e 18a Câmaras, com competência preferencial
para as ações relativas a tributos municipais e execuções
fiscais municipais, tributárias ou não.”
Em razão do exposto, impõe-se o reconhecimento da
competência da Colenda 15a Câmara de Direito Público para análise do
recurso de apelação, devendo os autos a esta retornar.
Diante do exposto, conheço do presente conflito de
competência, declarando competente para julgar o recurso a Colenda 15a
Câmara de Direito Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no CC-0072/20
Conflito de Competência no 0021303-75.2020 Turma Especial
Suscte: 15a Câmara de Direito Público
Suscdo: 7a Câmara de Direito Público
Interessados:
Origem: 2a Vara Cível (Itapevi) Proc. no 1027101-11.2015
Juiz: Rodrigo Pereira Angelim

4o Juiz Voto Vencido
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Itapevi. Imóvel objeto de ação de usucapião.
Inscrição para lançamento de IPTU. Inexistência de imóveis rurais no município.
Pedido não apreciado administrativamente. Alegação do réu de que se trata de
imóvel público.
1. Competência. A Resolução TJ no 623/13 estabelece a competência preferencial
da 14a, 15a e 18a Câmaras de Direito Público para “ações relativas a tributos
municipais e execuções fiscais municipais, tributárias ou não”; a nova redação
dirimiu o conflito anterior sobre a competência para o julgamento de ações
tributárias municipais antecedentes à inscrição em dívida ativa ou de natureza
diversa da execução fiscal. Segundo o regulamento, as câmaras especializadas:
(a) apreciam as questões tributárias em geral, antecedentes ou posteriores à
inscrição da dívida ou ao ajuizamento da execução fiscal; em outras palavras,
compete às câmaras especializadas interpretar e aplicar a legislação tributária
municipal; e (b) apreciam as execuções fiscais e seus incidentes, ainda que de
origem não tributária. As câmaras especializadas apreciam as questões
tributárias municipais, anteriores ou posteriores à inscrição da dívida, e as
execuções fiscais municipais, tributárias ou não. Antes do ajuizamento da
execução fiscal, a competência decorre da natureza do pedido: as questões
tributárias são levadas às câmaras especializadas ('ações relativas a tributos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
municipais'), as questões administrativas são levadas às câmaras comuns antes
da execução e às câmaras especializadas depois dela ('execuções fiscais
municipais, tributárias ou não').
2. Pedido e causa de pedir. O autor pretende a inscrição do imóvel no cadastro
municipal para o lançamento do IPTU; não se trata de um pedido de natureza
tributária, mas de natureza administrativa, pois sem tal inscrição não há
lançamento do imposto nem crédito tributário de qualquer natureza. Acresce que
a discussão não se resume à aplicação da legislação tributária, mas à
controvérsia sobre o imóvel em questão ser privado ou público, como alega o
município com menção a erro insanável no usucapião apresentado pelo
requerente. Trata-se de hipótese que a legislação tributária sequer é invocada; e
os precedentes que norteiam o caso analisado são os que diferenciam a questão
administrativa da questão tributária. Conflito competente para reconhecer a
competência da 7a Câmara de Direito Público, suscitada. Voto vencido.
1.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido
liminar, Proc. no 1027101-11.2015.8.26.0053, ajuizada por Espólio de Luiz
Carlos Marques em face de Prefeitura Municipal de Itapevi, pretendendo a
abertura de inscrição de IPTU no imóvel solicitado, conforme zoneamento da
região, independente de ter quadra fiscal (fls. 1/16). A sentença julgou o
pedido improcedente (fls. 239/241 e 249), o autor recorreu (fls. 251/260).
O recurso foi distribuído à 7a Câmara de Direito
Público, Rel. Coimbra Schmidt, por prevenção à apelação de no
1003382-88.2016.8.26.0000; e não foi conhecido por decisão singular sob o
fundamento da incompetência em razão da matéria, pois “a causa de pedir
remete, pois, aos critérios da municipalidade para seu lançamento” (fls.
318/321).
A 15a Câmara de Direito Público, 26-6-2020, Rel.
Erbetta Filho, não conheceram do recurso e suscitaram conflito de
competência, sob o fundamento de que não há discussão de relação jurídico-
tributária, base de cálculo ou outras questões relativas a tributos municipais
(fls. 324/328).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Turma Especial, por maioria de votos, nos termos
do voto do Relator Afonso Faro Jr., julgou competente a 15a Câmara de Direito
Público. Exponho, respeitosamente, as razões de divergência pelas quais
entendo ser competente a 7a Câmara de Direito Público, suscitada.
2.
Competência. A Resolução TJ no 623/13 estabelece
a competência preferencial da 14a, 15a e 18a Câmaras de Direito Público para
“ações relativas a tributos municipais e execuções fiscais municipais,
tributárias ou não”; a nova redação dirimiu o conflito anterior sobre a
competência para o julgamento de ações tributárias municipais antecedentes
à inscrição em dívida ativa ou de natureza diversa da execução fiscal.
Segundo o regulamento, as câmaras especializadas: (a) apreciam as questões
tributárias em geral, antecedentes ou posteriores à inscrição da dívida ou ao
ajuizamento da execução fiscal; em outras palavras, compete às câmaras
especializadas interpretar e aplicar a legislação tributária municipal; e (b)
apreciam as execuções fiscais e seus incidentes, ainda que de origem não
tributária. As câmaras especializadas apreciam as questões tributárias
municipais, anteriores ou posteriores à inscrição da dívida, e as execuções
fiscais municipais, tributárias ou não.
Antes do ajuizamento da execução fiscal, a
competência decorre da natureza do pedido: as questões tributárias são
levadas às câmaras especializadas ('ações relativas a tributos municipais'), as
questões administrativas são levadas às câmaras comuns antes da execução e
às câmaras especializadas depois dela ('execuções fiscais municipais,
tributárias ou não').
3.
No caso, trata-se de imóvel de matrícula no 5.775,
localizando no bairro São João (Amador Bueno), situado na Comarca de
Itapevi, objeto da ação de usucapião no 0000134-11.1991.8.26.0271, julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedente em 13-12-2012 para declarar o domínio de Luiz Carlos Marques e
Maria Inez Marques (fls. 14/19); em 1o-4-2014 o autor solicitou a emissão
Certidão de Perímetro, bem como o cadastramento do imóvel junto ao IPTU a
partir do exercício de 2014, contribuindo o imóvel junto ao ITR até o exercício
de 2013, reiterado em 5-5-2014, 11-6-2014 e 18-7-2014, sem resposta (fls.
20/21, 27/30). Segundo alegado na inicial, a ausência de inscrição para
recolhimento do IPTU tem causado prejuízos, pois não é possível proceder ao
recolhimento do ITCMD por faltar de valor tributário, observando-se que a
cidade de Itapevi não possui mais territórios no INCRA; além disso, há o
exercício de atividade comercial no imóvel, que não pode ser regularizada
junto a órgãos municipais, ante o não cumprimento da obrigação do
lançamento predial (fls. 2/4).
A liminar foi deferida em parte determinar que o
município se manifestasse, no prazo de 15 dias, quanto ao pedido do autor
(fls. 81/83); o réu informou que não havia como anteder ao pedido do autor,
pois o imóvel encontrava-se sobreposto à área pública, estando sobrestado o
pedido administrativo, conforme notificação encaminhada ao requerente (fls.
97/98); houve ainda o ajuizamento da ação declaratória de nulidade de
sentença ('querela nullitatis') pela Prefeitura Municipal, Proc. no
1003382-88.2016.8.26.0271, tendo por objeto a sentença de usucapião; e a
sentença de improcedência de referida ação foi mantida pela 7a Câmara de
Direito Público, 8-5-2018, Rel. Coimba Schmidt, com trânsito em julgado de
6-7-2018 (fls. 267/275, 277 da 'querela nullitatis').
4.
Embora o autor requeira a inscrição do imóvel para
o lançamento do IPTU, a causa de pedir refere-se ao fato de que o município
de Itapevi não possui mais imóveis rurais, a LM no 84 de 28-11-1969
transformou o imóvel em urbano, regulamentando-se sua obrigação com a
LCM no 44 de 26-2-2008 (fls. 3 da inicial, fls. 253 e 259 das razões). A
controvérsia não envolve uma 'questão tributária', mas sim administrativa; é o
que se depreende também das manifestações do Município, que insiste em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não proceder ao lançamento sob a justificativa de tratar-se de bem público e
não particular, havendo erro insanável na ação de usucapião (fls. 128/143,
principalmente fls. 142).
Trata-se de hipótese que a legislação tributária
sequer é invocada; e os precedentes que norteiam o caso analisado são os que
diferenciam a questão administrativa da questão tributária, de que cito dois
exemplos: (a) no CC no 0020520-83.2020.8.26.0000, 31-7-2020, por maioria,
estabelecemos a competência da 3o Câmara de Direito Público para o
julgamento de mandado de segurança contra ato coator que indeferiu o
pedido de inclusão da impetrante no Cadastro de Prestadores de Serviços de
Outros Municípios CPOM do Município de São Paulo, necessário para evitar
a retenção de ISSQ sobre os serviços prestados a tomadores sediados na
Capital, por entender que o pedido limitava-se ao cumprimento das exigências
disciplinadas na legislação de regência para obtenção do cadastramento,
versando a respeito do controle administrativo; e (b) no CC no
0056585-82.2017.8.26.0000, 16-3-2018, Rel. Luiz Felipe Nogueira, por
unanimidade, reconhecemos a competência da 7a Câmara de Direito Público
para o julgamento de mandado de segurança em que se buscava a abertura
de filial no Aeroporto Internacional de Guarulhos para exploração de atividade
econômica, sendo que o pedido de cadastro foi indeferido sob o fundamento
da necessidade de inscrição imobiliária municipal de contribuinte do IPTU do
local onde se pretendia desenvolver as atividades; o argumento da impetrante
era de que não se sujeitava ao IPTU pelo fato da filial estar sediada em local de
titularidade federal (Aeroporto GRU). A Turma observou que:
Não obstante a controvérsia instaurada decorra da exigência de comprovação
da inscrição imobiliária de contribuinte do IPTU (tributo municipal), tal viés
não é suficiente para atrair a competência de uma das Câmaras
Especializadas, ressaltando-se que não é questionado o pagamento do imposto.
Nesse passo, a meu ver, a matéria trazida à análise não ostenta
predominantemente natureza tributária municipal, mas sim administrativa,
razão pela qual não caberá a fixação de competência para as c. Câmaras
Especializadas (14a, 15a e 18a Câmaras de Direito Público).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...). Resta externada, portanto, a intenção normativa de especializar a
competência das referida Câmaras sobre matéria diretamente ligadas a tributos
municipais e respectiva execução fiscal.
Este é o caso dos autos; a questão administrativa antecede qualquer
discussão tributária e repele a competência das Câmaras Especializadas. É
caso de julgar procedente o conflito e reconhecer a competência da 7a Câmara
de Direito Público.
O voto é pela procedência do conflito de
competência, para declarar a competência da 7a Câmara de Direito
Público, suscitada.
TORRES DE CARVALHO
4o Juiz, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
AFONSO DE BARROS FARO JUNIOR
12961C91
7
12
Declarações de
Votos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
12ADA3DE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0021303-75.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.